Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INFORMAÇÕES A RESPEITO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS OU PROVENTOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO.PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados.
2. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao INSS
3. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação.
4. Agravo de instrumento provido.